Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-96.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003113-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUZA SANTOS - CNPJ: 25.175.007/0001-75 (APELADO), TAYNA MARCELLIE COSTA LEITE - CPF: 038.305.131-27 (APELADO), LANIRA COSTA HUNGRIA - CPF: 037.138.831-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ACORDO REALIZADO PELAS PARTES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 1003113-96.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de EDERSON SCHENATTO, em decisão de ID 213656214 homologou o acordo realizado entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID 213656221 o banco apelante defende a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil e a inaplicabilidade do contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC. Requer, ao final, a suspensão do feito executivo até o cumprimento final do referido acordo.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da definição se a suspensão do processo de cobrança deve se dar durante o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes, conforme prevê o art. 922, do CPC ou se esta suspensão do feito executivo deve ocorrer por apenas seis meses, conforme consta no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC.

Pois bem.

Tenho que na presente ação é impositiva a aplicação do disposto no art. 922 do CPC, o qual prevê que convindo as partes, o Juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo autor, para que o réu cumpra voluntariamente a obrigação. Neste dispositivo, o parágrafo único arremata que findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Portanto, a legislação processual prevê que, em havendo pendência de condições estabelecidas no acordo firmado entre as partes, seja por parcelamento ou diferimento do modo e/ou do tempo de pagamento, há de ser suspensa a cobrança até que a dívida seja totalmente adimplida pelo devedor.

Tal posicionamento decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir normalmente, evitando a necessidade de propositura de nova demanda por equívoco da extinção prematura.

Desse modo, entendo que o Juízo de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto, ao aplicar o contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC, visto este não adequar-se ao caso em comento.

Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil determina a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não se admitindo a extinção
”. (TJMT, RAC n. 121421/2016, 5ª Câm. Cível., DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 09.11.2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC. Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento
”. (TJMT, RAC n. 160978/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.01.2017) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO
- PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1.
Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ
: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença combatida, determinando que a suspensão da demanda originária ocorra durante todo o prazo indicado no acordo entabulado entre as partes litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024